Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700917-79.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RENAN GUIMARAES BOTELHO, PRISCILA GUIMARAES BOTELHO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intimem-se os embargados para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator